Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-78.2025.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000911-78.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SONNE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 23.312.602/0001-80 (APELADO), KARIN PEDRO MANINI - CPF: 309.513.668-40 (ADVOGADO), PEDRO PELEGRINI - CPF: 461.427.258-41 (ADVOGADO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALUISIO DE FREITAS MIELE - CPF: 333.555.858-82 (ADVOGADO), FERNANDA CORNETTA DE ALMEIDA FONSECA - CPF: 306.898.208-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DESTINATÁRIO CONTRIBUINTE. ERRO FORMAL EM NOTA FISCAL. CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REMETENTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Lançamento, julgou procedente o pedido para anular auto de infração que exigia ICMS-DIFAL e multa de 60%, imputados à empresa remetente em razão de suposta irregularidade em operação interestadual, consistente na ausência de indicação da inscrição estadual do destinatário na nota fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-DIFAL recai sobre o remetente quando ausente a indicação da inscrição estadual do destinatário na nota fiscal; (ii) estabelecer se erro formal posteriormente corrigido é suficiente para legitimar o lançamento tributário e a aplicação de penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal atribui a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-DIFAL ao destinatário quando este for contribuinte do imposto, não admitindo interpretação ampliativa para imputar a obrigação a sujeito diverso.

4.

A prova dos autos demonstra que a destinatária possui inscrição estadual ativa, qualificando-se como contribuinte do ICMS e atraindo a responsabilidade tributária.

5.

A ausência da inscrição estadual na nota fiscal configura erro formal, incapaz de alterar a natureza da operação ou a sujeição passiva tributária.

6.

A correção por meio de Carta de Correção Eletrônica apenas formaliza informação preexistente, sem modificar a realidade fática ou jurídica da operação.

7.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e é afastada por prova documental suficiente apresentada pela parte autora.

8.

A nulidade da exigência principal implica a invalidade da multa, por ausência de suporte fático-jurídico autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade pelo ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte recai sobre o destinatário. 2. Erro formal na nota fiscal, consistente na ausência de inscrição estadual, não altera a sujeição passiva tributária nem legitima a exigência do tributo. 3. A correção posterior por Carta de Correção Eletrônica não constitui inovação, mas mera regularização formal de dado preexistente. 4. A presunção de legitimidade do lançamento tributário pode ser afastada por prova documental idônea. 5. A invalidade do crédito tributário principal afasta a penalidade a ele vinculada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2o, VII e VIII; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §3o, I, e 496, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: —

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da
Ação Anulatória de Lançamento
, ajuizada por Sonne do Brasil Ltda., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para anular o lançamento tributário consubstanciado no Auto de Infração/TAD n. 1183201-8, por meio do qual foi imputada à autora a exigência de ICMS-DIFAL no valor de R$ 8.067,47, acrescido de multa de 60% (R$ 4.840,48).

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar o disposto no artigo 155, §2o, VIII, da Constituição Federal, porquanto não haveria nos autos qualquer elemento que demonstrasse a condição do destinatário final como contribuinte do ICMS, circunstância que, segundo afirma, incumbia à parte autora comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sobretudo diante da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Alega que a petição inicial não foi instruída com documentos essenciais, como o Termo de Apreensão e Depósito e a Nota Fiscal, o que impediria a correta verificação da natureza da operação e, por conseguinte, a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Defende que, ao contrário do entendimento adotado na sentença, há hipóteses em que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-DIFAL recai sobre o remetente da mercadoria, especialmente quando se trata de operação destinada a consumidor final não contribuinte do imposto.

Assevera, ainda, que a própria parte autora reconheceu ter emitido a nota fiscal com erro, consistente na omissão da inscrição estadual do destinatário, tendo promovido a correção apenas após a autuação fiscal, circunstância que, em seu entender, evidencia a irregularidade da operação no momento da fiscalização.

Salienta que, diante da ausência de informações corretas na nota fiscal, o documento foi considerado inidôneo pela fiscalização, nos termos da legislação estadual vigente, o que legitimaria o lançamento tributário realizado.

Argumenta que o Magistrado de Primeiro Grau deixou de analisar a fundamentação adotada pela autoridade fiscal, constante da Informação n. 363/2025/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ, sem indicar as razões pelas quais os dispositivos legais nela mencionados não seriam aplicáveis ao caso concreto.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o julgamento de improcedência do pedido inicial e a inversão dos ônus sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 353915472), sustentando, em síntese, que a sentença deve ser integralmente mantida, por ter aplicado corretamente a regra constitucional de atribuição da responsabilidade pelo ICMS-DIFAL ao destinatário contribuinte.

Assinala que a identificação do destinatário restou comprovada pela documentação juntada aos autos e que o equívoco no preenchimento da nota fiscal, consistente na ausência de indicação da inscrição estadual, configurou erro meramente formal, posteriormente sanado por meio de Carta de Correção Eletrônica, sem qualquer prejuízo ao erário, razão pela qual não se justifica a exigência tributária impugnada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 357212383).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia,
que julgou procedente a
Ação Anulatória de Lançamento
,
para
anular o lançamento tributário consubstanciado no Auto de Infração/TAD n. 1183201-8, por meio do qual foi imputada à autora a exigência de ICMS-DIFAL no valor de R$ 8.067,47, acrescido de multa de 60% (R$ 4.840,48).

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Sonne do Brasil Ltda. ajuizou a presente ação anulatória de lançamento em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração/TAD n. 1183201-8, mediante o qual lhe foi exigido o recolhimento de ICMS-DIFAL, acrescido de multa, em razão de suposta irregularidade constatada em operação mercantil.

Na inicial, narrou que celebrou contrato de venda de produção com a empresa Usina Barralcool S/A, emitindo a Nota Fiscal n. 773 em 03/02/2025 e promovendo o envio da mercadoria ao Estado de Mato Grosso, quando, durante o transporte, foi autuada em fiscalização realizada em 07/02/2025, ocasião em que foi lavrado o auto de infração sob o fundamento de ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL.

Afirmou que a autuação decorreu de equívoco no preenchimento da nota fiscal, consistente na omissão da inscrição estadual da empresa destinatária, circunstância que levou a fiscalização a considerá-la indevidamente como contribuinte do tributo.

Aduziu que, ao constatar o erro, procedeu à sua correção por meio da emissão de Carta de Correção Eletrônica, com a inclusão da inscrição estadual da destinatária, sanando a irregularidade formal e indicando corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária.

Defendeu que a empresa destinatária possui inscrição estadual ativa e, portanto, é a responsável pelo recolhimento do ICMS-DIFAL, nos termos do artigo 155, §2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, sustentando, ainda, que a falha verificada configura mero erro formal, corrigido tempestivamente e sem qualquer prejuízo ao erário, não sendo suficiente para legitimar a exigência tributária ou a penalidade aplicada.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença de procedência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“Ante o exposto, com base na motivação supra e nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito, confirmando a liminar outrora concedida, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com o fim de ANULAR o lançamento tributário consubstanciado no Auto de Infração/TAD no 1183201-8, que imputou à autora ICMS DIFAL no valor de R$ 8.067,47 e multa de 60% no valor de R$ 4.840,48.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais adiantadas pela parte autora e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015, não há reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.“. (id. 353915468).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legitimidade da exigência de ICMS-DIFAL imputada à parte autora, ora Apelada, em razão de operação interestadual de circulação de mercadorias, bem como à validade do lançamento tributário formalizado no Auto de Infração/TAD n. 1183201-8.

De início, impõe-se consignar que a disciplina constitucional da responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS encontra-se expressamente delineada no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, segundo o qual, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será atribuída ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, e ao remetente, quando não o for.

Trata-se de regra de repartição de competência e de sujeição passiva que não comporta interpretação ampliativa para atribuir responsabilidade tributária a sujeito diverso daquele definido pelo texto constitucional.

No caso em exame, a prova dos autos revela, de forma inequívoca, que a destinatária da mercadoria – Usina Barralcool S/A – detém inscrição estadual ativa no Estado de Mato Grosso, circunstância que a qualifica como contribuinte do ICMS, atraindo, por conseguinte, a responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL.

Cumpre destacar que a condição de contribuinte foi demonstrada mediante a juntada de documentação idônea, notadamente a ficha cadastral estadual, não havendo controvérsia fática relevante acerca desse ponto.

Nesse contexto, a circunstância de a Nota Fiscal n. 773 ter sido originalmente emitida sem a indicação do número da inscrição estadual da destinatária não tem o condão de alterar a natureza jurídica da operação nem de modificar a sujeição passiva tributária definida constitucionalmente.

Com efeito, a omissão verificada restringiu-se a um único campo do documento fiscal, permanecendo íntegros todos os demais elementos essenciais à identificação da operação, tais como a razão social, o CNPJ, o endereço, o local de destino, a natureza da operação, o valor da mercadoria, a base de cálculo e a alíquota incidente.

Nesse contexto, evidencia-se que o vício apontado pelo Fisco possui natureza estritamente formal, não sendo apto a comprometer a higidez da operação mercantil nem a ensejar, por si só, a transferência da responsabilidade tributária ao remetente. A interpretação em sentido diverso implicaria desconsiderar a realidade jurídica subjacente à operação, em afronta ao princípio da verdade material que rege o direito tributário.

No que tange à alegação do ente estatal relativa à presunção de legitimidade dos atos administrativos e ao ônus probatório do contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cumpre reconhecer que tais premissas constituem regra geral do sistema processual. Todavia, não possuem caráter absoluto, podendo ser elididas pela prova em contrário produzida nos autos.

E foi exatamente o que ocorreu na hipótese.

A parte autora logrou demonstrar, de maneira suficiente, os fatos constitutivos de seu direito, ao instruir a inicial com a Nota Fiscal n. 773, na qual consta a identificação completa da destinatária pelo nome e CNPJ, o Termo de Apreensão e Depósito lavrado pela fiscalização, que igualmente identifica a empresa destinatária, a Carta de Correção Eletrônica, por meio da qual foi incluída a inscrição estadual, bem como a ficha cadastral da Usina Barralcool S/A, comprovando sua condição de contribuinte do ICMS.

Assim, a presunção de legitimidade do lançamento tributário restou superada pelo conjunto probatório apresentado, não subsistindo o fundamento invocado pelo Recorrente para a manutenção da exigência fiscal.

No tocante ao argumento de que a correção promovida por meio da Carta de Correção Eletrônica, após a lavratura do auto de infração, não teria o condão de desconstituir o crédito tributário, também não assiste razão ao Apelante.

Ora, a referida correção não criou nova situação jurídica, tampouco alterou a realidade fática existente ao tempo da operação. Limitou-se, em verdade, a formalizar informação preexistente, qual seja, a condição de contribuinte da empresa destinatária, a qual já ostentava inscrição estadual regular no momento da emissão da nota fiscal e da fiscalização.

Desse modo, a ausência inicial de indicação da inscrição estadual não desnaturou a operação nem modificou a sujeição passiva tributária, de modo que a posterior correção apenas evidenciou, de forma documental, circunstância que já integrava a relação jurídico-tributária.

Outrossim, não procede a alegação do Apelante de ausência de comprovação documental acerca da operação e da condição da destinatária, porquanto os documentos essenciais à elucidação da controvérsia – inclusive a Nota Fiscal e o Termo de Apreensão e Depósito – foram devidamente juntados aos autos desde a propositura da ação, permitindo a plena verificação da natureza da operação e da identificação do sujeito passivo.

Por fim, no que se refere à penalidade aplicada, consistente em multa de 60% sobre o valor do tributo, verifica-se que esta se encontra diretamente vinculada à imputação de falta de recolhimento do ICMS-DIFAL pela autora. Reconhecida, todavia, a ilegitimidade da remetente para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária em questão, resta esvaziado o suporte fático-jurídico da sanção, a qual não pode subsistir de forma autônoma.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença recorrida examinou de forma adequada o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo reparos a serem promovidos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026